Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001444-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
Em suas razões, a Recorrente afirma que houve um equívoco na publicação do acórdão, uma vez que, em sessão de julgamento, após a sustentação oral do advogado da Embargante, a Relatora entendeu pela retirada do processo de pauta para submissão à Central de Conciliação, ou seja, não houve a conclusão do julgamento do recurso, de modo que poderia ter sido publicado qualquer acórdão.
Forte nesses argumentos, “requer sejam providos os embargos declaratórios para sanar o erro material, declarando-se a nulidade da certidão de julgamento (id. 92930490), acórdão (id. 92969978) e respectiva publicação no DJE no 11.013, de 05/07/2021 que circulou dia 06/07/2021, determinando-se o encaminhamento orientado em sessão de julgamento”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Da leitura dos Embargos, verifica-se que não há insurgência quanto ao teor do voto condutor, de minha autoria, e sim quanto à publicação do acórdão que, em suas palavras, não deveria ter sido publicado em virtude da ausência de conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento.
Assim, por se tratar de matéria administrativa, remetam-se os autos ao Presidente desta Câmara para tomar as providências que entender necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora